Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004647-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. ADVOGADOS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Apelação no 1004647-85.2018.811.0041

Apelantes:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS FORAM CONTRATADOS QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

O início da correção monetária do valor arbitrado pela sentença se dá a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004647-85.2018.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Duas Apelações.

Uma
, i
nterposta pelos autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
.

Outra,
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios
no
1004647-85.2018.811.0041
proposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$15.000,00 (50% para cada um dos dois autores), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

APELAÇÃO dos autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
.
: em, síntese, defendem a majoração do valor, de R$15.000,00 para, 10 a 20% do valor atualizado da causa, porquanto aduzem ser irrisório, por representar apenas 4% do valor atualizado de uma das duas ações em que trabalharam para o banco requerido.

Arguem terem trabalhado, como advogados do
Banco do Brasil
, por mais de 10 anos, desde 2001 e 2002, em duas ações, cujo valor do débito perseguido pelo credor,
Banco do Brasil
, em janeiro de 2019, na ação código no 40058, numeração única 8590-26.2001.811.0041, perfaz a importância, atualizada, de R$1.846.512,04, e na outra, de código no 53141, o valor da dívida era de R$108.322,30, cuja ação sustentam ter sido arquivada por inércia do banco.

Alegam, como forma de arguirem a eventual irrisoriedade do valor arbitrado pela sentença (R$15.000,00) que na ação, ainda em trâmite, de código no 40058, pelo despacho proferido em 17.10.2001, foram, inclusive, à época, fixados honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do débito, que sustentam perfazer R$184.551,20.

Defendem o inicio da correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e não do arbitramento (sentença), como determinou o juízo de origem.

APELAÇÃO do requerido
Banco do Brasil S.A.
.
: defende a extinção da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a remuneração dos causídicos somente ocorrerá após o recebimento do crédito, pelo banco, na ação em que trabalharam, o que ainda não ocorreu.

No mérito, defende a reforma da sentença, porquanto sustenta que ao contrário da equivocada conclusão do seu prolator, a remuneração será, exclusivamente, pela verba de sucumbência paga pela parte vencida no processo em que se deu o patrocínio, ou, ainda, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos aos caixas do credor decorrentes de eventual solução amigável.

Alternativamente, pugna pela diminuição do valor da remuneração arbitrada pela sentença, ao argumento de revelar-se desproporcional.

Contrarrazões do banco requerido no id. 35398506 e dos autores, no id. 35398508.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020